Tribunal: STF
Processo: AR 723
Classe: AR
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-12-06
Data de publicação: 1979-12-06

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DECADENCIA NÃO CONFIGURADA.
TENENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL. REFORMA
NÃO ANTECEDIDA DAS FORMALIDADES LEGAIS. - PRELIMINAR DE DECADENCIA
REJEITADA, PORQUE O AUTOR AJUIZOU A AÇÃO RESCISÓRIA TRES DIAS ANTES
DO TERMINO DO PRAZO DECADENCIAL, PAGOU O PREPARO, OBTEVE A
DISTRIBUIÇÃO E O DESPACHO DETERMINANDO A CITAÇÃO DA RE. O QUE
OCORREU, OU DEIXOU DE OCORRER DEPOIS, NÃO PODE SER IMPUTADO A ELE,
MAS AO SERVIÇO JUDICIARIO. - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO
CONFIGURADA. NÃO SE APLICA A AÇÃO RESCISÓRIA A REDUÇÃO DO PRAZO A
METADE PREVISTA NO DECRETO N 20.910, ARTS. 8 E 9, E NO DECRETO-LEI
N 4.597, DE 1942, ARTS. 3 E 4. INCIDENCIA DA SÚMULA 264, REFORMA DE
TENENTE DO CORPO DE BOMBEIROS DO ANTIGO DISTRITO FEDERAL, POR
INSUBORDINAÇÃO REITERADA, ANTECEDIDA APENAS DE OFICIO SECRETO
ENCAMINHADO AO MINISTRO DA JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES PELO
COMANDO DA MENCIONADA FORÇA, EIS QUE O NOME DO MILITAR APENADO
SEQUER FORA REFERIDO NA CONCLUSÃO DO INQUERITO ADMINISTRATIVO. - ATO
QUE ATENTA CONTRA O ESTATUTO DOS MILITARES, APLICAVEL AS FORÇAS
POLICIAIS ESTADUAIS, E QUE OFENDE A CARTA DE 1937, A QUAL, A
SEMELHANCA DA CONSTITUIÇÃO DE 1891 E DAS POSTERIORES AQUELA,
GARANTIU A PLENITUDE DA PATENTE DOS MILITARES, NOS TERMOS EM QUE A
CONCEITUOU O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO MS 1.103, JULGADO EM 1951,
ADOTANDO A LIÇÃO DE RUY BARBOSA. - AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA
PROCEDENTE, COM O VOTO DE DESEMPATE DO EMINENTE MINISTRO PRESIDENTE.